Tribunal: TJDFT
Processo: 0723738-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723738-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA AGRAVADO: CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA contra acórdão de ID – 41122060. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 41763278, e ID – 41763740. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDADO DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de novembro de 2022 14:23:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador